Tribunal: TCU
Processo: 041.220/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de pensão militar deferida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Elisângela de Oliveira Inácio e Elizabeth de Oliveira Inácio a partir do falecimento de Paulo Inácio Ferreira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar deferida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Elisângela de Oliveira Inácio e Elizabeth de Oliveira Inácio a partir do falecimento de Paulo Inácio Ferreira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato de reversão da pensão militar em favor de Elizabeth de Oliveira Inácio (à Peça 3 sob o n.o 9526/2017), negando-lhe o respectivo registro, em face de, para além da presente pensão militar, perceber cumulativa e indevidamente a remuneração do cargo de professora no Município de Lucena-PB, contando, também, com a remuneração do cargo de professora junto à Prefeitura de Bayeux-PB, em ofensa, assim, ao art. 29 da Lei n.o 3.765, de 1960, com as alterações introduzidas pela MP n.o 2.215-10, de 2001; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, capu t, do RITCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à beneficiária, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. oriente a interessada indicada no item 9.1 deste Acórdão sobre a eventual possibilidade de exercer a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir da subjacente desistência da indevida percepção cumulativa com os outros benefícios previdenciários; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato para a aludida pensão militar, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260 do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; 9.5. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS avalie a legalidade, ou não, da atual situação previdenciária de Elizabeth de Oliveira Inácio, em face de, para além da presente pensão militar, perceber cumulativa e indevidamente a remuneração do cargo de professora no Município de Lucena-PB, contando, também, com a remuneração do cargo de professora junto à Prefeitura de Bayeux-PB, em ofensa, assim, ao art. 29 da Lei n.o 3.765, de 1960, com as alterações introduzidas pela MP n.o 2.215-10, de 2001; devendo o INSS informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as providências porventura adotadas, ao final do aludido prazo; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento das determinações proferidas pelos itens 9.3 e 9.5 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.